Tribunal: STF
Processo: ARE 1366440
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVENTUÁRIOS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. INVALIDADE DECLARADA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.